Tribunal: TJDFT
Processo: 0715279-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715279-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: IRACEMA CIRINO DE SA RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A. (executada) contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento provisório de sentença manejado pela agravada em face da agravante e do HOSPITAL SANTA LÚCIA S/A, processo n. 0742288-44.2023.8.07.0001, acolheu em parte a impugnação apresentada pela agravante e fixou como devida a quantia de R$ 7.712,56 (sete mil, setecentos e doze reais e cinquenta e seis centavos) posicionada em 12/03/2024. Por fim, condenou a autora em honorários advocatícios que foram fixados em 10% sobre o excesso apurado. Em seus argumentos, a agravante afirma que na decisão recorrida restou esclarecida a ausência de pagamento das custas processuais pela agravante, o que, no seu entendimento, procede. Alega, entretanto, que as requeridas ficaram responsáveis por 75% das custas, o que equivaleria a R$ R$ 432,50 (quatrocentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos) e não ao valor indicado na decisão. Em seguida, quanto à majoração dos honorários realizadas na segunda instância, afirma que o cálculo do juízo a quo estaria equivocado, pois teria aplicado juros de mora desde a propositura da ação. Aduz que os juros deveriam ser aplicados somente do trânsito em julgado, que teria ocorrido em 19/10/2023. Argumenta, ainda, que a majoração dos honorários sucumbenciais ocorridos em decorrência do recurso interposto deveria ser de responsabilidade somente do HOSPITAL SANTA LÚCIA S.A., uma vez que somente ele haveria recorrido. Não sendo acolhida sua tese inicial, acrescenta que “(...) apenas por amor ao debate, na eventualidade, em razão da condenação solidária, é devido pela Agravante apenas a diferença relacionada ao não pagamento das custas processuais, qual seja, R$ 432,50 ( quatrocentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos), somado às diferenças encontradas nas demais verbas, quais sejam: R$ 105,68 (cinco e cinco reais e sessenta e oito centavos) referentes aos danos morais, e R$ 7,92 (sete reais e noventa e dois centavos) referentes aos honorários arbitrados em sentença, perfazendo o montante de R$ 546,10 ( quinhentos e quarenta e seis reais e dez centavos)”. E ainda, subsidiariamente ao pedido anterior, acrescenta que “(...) na remota hipótese de haver remanescente, conforme no último parágrafo acima, , atualizando referido valor a partir do dia seguinte ao pagamento, qual seja (19/11/19) até hoje, com a incidência dos consectários previstos no art. 523 do CPC, tem-se um saldo atualizado de R$ 1.320,12 ( um mil trezentos e vinte reais e doze centavos).”. Requer efeito suspensivo ao recurso. Alega que há excesso de execução e que há iminente possibilidade de bloqueio e levantamento de valores. No mérito, requer o provimento do recurso para que ocorra a reforma da decisão no sentido de se reconhecer o excesso de execução. Comprovante do preparo no ID 58035677. Depois da interposição do presente agravo de instrumento, sobreveio decisão na origem dando parcial provimento aos embargos de declaração opostos contra a decisão recorrida para fixar o valor devido em R$ 4.276,63 (quatro mil, duzentos e setenta e seis reais e sessenta e três centavos) (ID 193224484 da origem), de sorte que a agravante restou intimada para se manifestar quanto à manutenção do interesse recursal. Na petição de ID 58969538, a agravante informa que os embargos de declaração parcialmente acolhidos na origem foram opostos pelo corréu Hospital Santa Lúcia S.A., cujos pedidos acolhidos não se confundem com os do presente recurso. Manifesta o interesse no prosseguimento do recurso. É o relatório. Decido. A despeito da defesa da agravante quanto à manutenção do interesse recursal, observo que, após o acolhimento dos embargos de declaração opostos na origem, o corréu Hospital Santa Lúcia S.A. realizou o depósito integral do valor encontrado (R$ 4.276,63 - quatro mil, duzentos e setenta e seis reais e sessenta e três centavos) - ID 195980849 dos autos n. 0742288-44.2023.8.07.0001. Na decisão seguinte do cumprimento provisório da sentença, o douto juízo deferiu o levantamento do valor depositado e intimou a credora para se manifestar quanto à quitação integral do débito. Nesse passo, tendo em vista o depósito integral do débito pelo corréu, tenho que não persiste mais o interesse recursal para se recalcular o valor devido. O recurso encontra-se prejudicado. Com essas considerações, em conformidade ao art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se, com as cautelas legais. Brasília, 29 de maio de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator